Tribunal: TJDFT
Processo: 0030028-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030028-35.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DOS CONSUMIDORES D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 21 de outubro de 2025 11:07:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador